Tribunal: TJMT
Processo: 0026469-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA DEVEDORA ORIGINÁRIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - SÚMULA 581 DO STJ - ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.)
“O devedor que tem aprovado pedido de recuperação judicial, no qual se inclui o crédito cobrado em ação de execução, ensejando novação e consequente extinção da execução, deve ser condenado ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte contrária, por ter dado causa ao ajuizamento da ação. Não sendo o caso de arbitramento por equidade, incabível a redução de honorários advocatícios quando já fixados no percentual mínimo legal. (TJMG. Proc. 1.0290.13.009667-7/001. Des. Rel. José Augusto Lourenço dos Santos. Dje 28/02/2019).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026469-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIA CASSIA LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 698.348.571-87 (APELANTE), E F LOPES DEL NERY - ME - CNPJ: 05.204.387/0001-11 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (APELANTE), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA DEVEDORA ORIGINÁRIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS -

SÚMULA 581 DO STJ - ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.)

“O devedor que tem aprovado pedido de recuperação judicial, no qual se inclui o crédito cobrado em ação de execução, ensejando novação e consequente extinção da execução, deve ser condenado ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte contrária, por ter dado causa ao ajuizamento da ação. Não sendo o caso de arbitramento por equidade, incabível a redução de honorários advocatícios quando já fixados no percentual mínimo legal.
(TJMG. Proc. 1.0290.13.009667-7/001. Des. Rel. José Augusto Lourenço dos Santos. Dje 28/02/2019

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020